Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-46.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-46.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUBIA CLECIA AGUIAR DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS, LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. MERENDEIRA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. IMPROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000131-46.2019.8.05.0133
, em que figuram como apelantes e apelados
RUBIA CLECIA AGUIAR DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE ITORORÓ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
RUBIA CLECIA AGUIAR DOS SANTOS
e
NÃO CONHECER
do recurso do
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,